Tribunal: STF
Processo: ARE 1260098
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA - Aposentadoria especial - Servidor público do Quadro da Polícia Civil - Escrivão de Polícia - Pretendida a revisão do ato de aposentadoria para o recálculo dos proventos, considerando que este fora procedido com base no nível remuneratório anterior à inativação do servidor - Cabimento Requisito temporal previsto no art. 40, § 1º, III, da CF que se refere à permanência do servidor no cargo e não no nível/classe - Inaplicabilidade da Lei Federal nº 10.887/04, considerando que posterior ao ingresso do servidor na carreira - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (eDOC 9, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §1°, III, do texto constitucional, bem como o art. 6° da Emenda Constitucional nº 41/03 e o art. 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrente faz jus ao recebimento da paridade salarial arrimada no art. 3° da EC n° 47/2005, a qual garantiu a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998. (eDOC 11, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (LC 51/85 e Lei Complementar Estadual 1.062/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a autora tem direito ao percebimento dos proventos com base no último nível ocupado na carreira antes da inativação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Pelo que se extrai dos autos, a contestação ofertada pela ré foi no sentido de que a aposentadoria da servidora foi concedida nos moldes da LC nº 51/85, salientando, contudo que a servidora faz jus aos proventos calculados de acordo com a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, nos moldes do art. 40, §§ 3º e 17 da CF, segundo os ditames da Lei Federal nº 10.887/04.
    No entanto, a argumentação esposada pela apelante não merece guarida, considerando que a jurisprudência está consolidada no sentido de que o servidor público tem direito a aposentar-se no último nível ocupado na carreira, mesmo que inativado com base nas disposições especiais previstas na LC nº 51/85 ou na Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008, sendo inaplicável a Lei Federal nº 10.887/2004, considerando que posterior ao ingresso da servidora pública na carreira. 
    Desta forma, a argumentação da ré quanto à aplicabilidade do disposto na Lei Federal nº 10.887/2004 para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria mostra-se descabida, considerando que a autora tem direito ao percebimento dos proventos com base no último nível ocupado na carreira antes da inativação, não havendo vedação constitucional, já que o requisito previsto no art. 40, §1º, III, se refere ao tempo de permanência do servidor no cargo efetivo e não na classe.” (eDOC 9, p. 3 - 5)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. RECALCULO DA APOSENTADORIA COM BASE NO ART. 1, II DA LEI COMPLEMENTAR 51/85. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. III - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1098478 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1156184 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente